Tribunal: CARF
Processo: 11634.000639/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional. No presente caso, conforme a regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, não há que se falar em decadência.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
O lançamento não foi realizado com base em verificações de descumprimento de requisitos ao gozo da imunidade. Não foi demonstrado o fato concreto que autorizasse a fiscalização a empreender um lançamento tendo como fundamento não estar a entidade contemplada com a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF e por não preencher os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000639/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.357 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional. No presente caso,
conforme a regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, não há que se falar em
decadência.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
O lançamento não foi realizado com base em verificações de descumprimento
de requisitos ao gozo da imunidade. Não foi demonstrado o fato concreto que
autorizasse a fiscalização a empreender um lançamento tendo como
fundamento não estar a entidade contemplada com a imunidade prevista no art.
195, § 7o, da CF e por não preencher os requisitos do artigo 55 da Lei no
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000639/2008-11
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, Rayd Santana
Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
06-21.240 (fls. 428/444):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
AIOP 37.120.450-0
MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008.
A rejeição da Medida Provisória 446/2008 pelo Congresso Nacional afasta a sua
aplicação aos casos pendentes de julgamento no Conselho Nacional de Assistência
Social.
DECADÊNCIA
As contribuições previdenciárias submetem-se ao CTN quanto ao prazo decadencial
para a sua exigência. Inexistindo recolhimento parcial das contribuições, aplica-se o
prazo do inciso I do art. 173 do CTN.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
São isentas da contribuição previdenciária as entidades beneficentes de assistência
social que atendam cumulativamente aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212, de 1991,
tal como regulamentado pelos art. 208 e 209 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999. A falta de prova do atendimento a todos os
requisitos autoriza o lançamento das contribuições.
SELIC
Para fatos geradores ocorridos partir de janeiro de 1995, é lícita a incidência dos juros
com base na taxa SELIC, nos termos da Lei 9.065/95.
MULTA
A multa pelo recolhimento em atraso da contribuição administrada pelo INSS (hoje
Secretaria da Receita Federal do Brasil) tem caráter irrelevável, incide de forma
automática sobre o débito e, conforme o mês de ocorrência do fato gerador, obedece aos
percentuais previstos na legislação aplicável.
DILIGÊNCIA
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

É desnecessária a baixa dos autos em diligência quando os elementos constantes dos
autos são suficientes para firmar o convencimento do julgador.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.120.450-0 (fls.
05/71), consolidado em 07/10/2008, no valor Total de R$ 4.336.193,76, relativo às
Contribuições Destinadas a Entidades e Fundos Denominados "Terceiros" (FNDE - Salário-
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), previstas na legislação de cada entidade, e incidentes
sobre remuneração paga a segurados empregados que laboraram na empresa no período de
12/2002 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 79/89), temos que:
1. O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública, n°
2007.70.01.000302-0/PR, buscando o reconhecimento do Instituto
Filadélfia de Londrina corno devedor de Contribuições Previdenciárias
Patronais, em virtude de não fazer- jus à imunidade prevista no artigo 195
§7° da Constituição Federal, tendo em vista não preencher todos os
requisitos do artigo 55, da Lei n° 8212/91;
2. O MM. Juiz Federal Substituto da 1a Vara de Londrina, Dr. Alexei Alves
Ribeiro, determinou que a União procedesse a constituição do crédito
tributário, a fim de evitar a decadência, com .suspensão da exigibilidade;
3. Em cumprimento de decisão judicial, em 26/08/2008, foi emitido o
Mandado de Procedimento Fiscal n° 09.1.02.00-2008-00962-8, para que
fosse executada Auditoria Fiscal na empresa com a finalidade de verificar
a regularidade entre os valores declarados e os valores apurados pelo
sujeito passivo em relação aos tributos e contribuições administrados pela
RFB, nos últimos cinco anos e no período de execução do Procedimento
Fiscal, de 12/2002 a 12/2007;
4. O procedimento Fiscal se destinava à verificação do cumprimento das
obrigações previdenciárias relativas à remuneração dos segurados a
serviço do contribuinte, empregados e contribuintes individuais, de credito
tributário de contribuições previdenciárias, outras Entidades e Fundos,'
devidas pela empresa para o custeio da Seguridade Social, inclusive o
financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho.
5. O contribuinte estava enquadrada no código FPAS 639-0, como
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, recolhendo
para a Previdência Social apenas a parte descontada dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais;
6. Em razão do contribuinte ter deixado de ostentar a condição de Entidade
Beneficente de Assistência Social, ela passou a se enquadrar no código
FPAS 574-0, como ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CNAE 80.30-6,
CNAE FISCAL 80.32.5-00;
7. Em razão deste novo enquadramento, foi constatada a falta de
recolhimento das contribuições destinadas à Outras Entidades e Fundos
(Terceiros);
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

8. O fato gerador da contribuição previdenciária, tiveram como base os
valores pagos ou creditados, constantes nas folhas de pagamento, recibos
de férias e rescisões de contrato, dos segurados empregados no período
fiscalizado.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 16/10/2008
(fl. 05) e, em 17/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 99/205, instruída
com os documentos nas fls. 207 a 422, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-21.240, em 06/03/2009 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
15/04/2009 (fl. 448) e, inconformado com a decisão prolatada em 15/05/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 450/638, instruído com os documentos nas
fls. 640 a 671, onde, em síntese, alega:
1. Perda de objeto da autuação em face da Medida Provisória 446/2008;
2. Decadência do período de 12/2002 a 05/2003;
3. Que o crédito relativo ao período de janeiro/2007 em diante não poderia
ter sido constituído, em razão do contribuinte ter obtido o CEBAS com
validade de 01/01/2007 a 31/12/2009;
4. Que os exercícios de 2006 e 2007 não foram objeto da demanda judicial,
autorizadora do lançamento fiscal, onde aponta infrações dos exercícios de
1995 a 2005;
5. Ter praticado ação social, ainda que o público escolhido tenha sido
destoante daquele que a auditoria fiscal entende ser merecedor, razão pela
qual entende ter entregado o seu quinhão econômico contributivo à
sociedade;
6. Que deve ser aplicado ao caso a teoria do fato consumado esposado pelo
STJ, segundo o qual os efeitos jurídicos se perpetuaram tanto para a
entidade quanto para terceiros;
7. Ter direito à imunidade tributária prevista no art. 195 da CF/88, onde os
únicos requisitos a serem cumpridos para acesso a essa condição seriam os
do art. 14 CTN;
8. Ser ilegal a cobrança de juros pela taxa SELIC pois este deveria estar
limitados a 12% ao ano;
9. Ser ilegal a cobrança de multa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, caso assim não se entenda, requer a
conversão do julgamento em diligência a fim de aclarar o que se encontra obscuro aos olhos do
Órgão Fiscalizatório.
O processo foi enviado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
onde, em 19/02/2014, através da Resolução no 2403-000.230 (fls. 678/680), a 3a Turma da 4a
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

Câmara da Segunda Seção de Julgamento converteu o julgamento em diligência para que fosse
providenciado:
 Cópias ou informações das renovações do CEAS, referentes aos triênios de
01/01/2001 a 31/12/2003 e 01/01/2004 a 31/12/2006 (pedidos nos
44006.005321/2000-71 e 71010.003037/2003-70);
 Cópia da Informação Fiscal;
 Cópia do ATO CANCELATÓRIO emitido pela Autoridade administrativa
impedindo que a Recorrente usufruísse dos benefícios de isenção então
tidos como indevidos;
 Cópia da representação administrativa junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social no processo 71010.002578/2005-42;
 Cópia da resposta da representação fiscal junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social no processo 71010.002578/2005-42;
 Informação sobre eventual impugnação do Ato Cancelatório, bem como
em caso positivo o número do respectivo processo.
O processo foi encaminhado à A Delegacia da Receita Federal em Londrina-PR
que, através do Termo de Início de Diligência Fiscal (fls. 684/685), em 06/04/2015 (fl. 686),
intimou o contribuinte a apresentar os documentos solicitados pela Resolução do CARF.
Em resposta ao Termo de Inicio de Diligência Fiscal, em 24/04/2005, o
contribuinte apresentou suas alegações de fls. 687/691, instruída com os documentos nas fls. 692
a 803.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina-PR, em 05/08/2016,
apresentou o Resultado da Diligência Fiscal de fls. 805 a 818.
O contribuinte tomou ciência do Resultado da Diligência em 19/08/2016 (fl.821)
e, em 20/09/2016, apresentou sua Manifestação de fls. 823 a 837 onde, em síntese, alega que o
requerimento de renovação do CEBAS foi formulado com todos os documentos exigidos à época
pela legislação vigente e que tal procedimento administrativo possui efeito ex tunc, o que
referenda o reconhecimento dos atos praticados durante a vigência da MP 446, ou seja, relativos
aos triênios 2001 a 2003 e 2004 a 2006.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

Decadência

A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os
preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso de
pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da
inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101.

No presente, não houve antecipação de pagamento, razão porque atrai a regra do art.
173, I do CTN.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/10/2008,
concernente às competências12/2002 a 12/2007, e tendo em vista a regra do art. 173, I do CTN, em
que o prazo decadencial inicia do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, não há que se falar em decadência.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas a outras
entidades e fundos denominados "terceiros" (FNDE - Salário-Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados que laboraram na
empresa no período de apuração de 12/2002 a 12/2007, em face da mudança do código FPAS
639-0 (ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) para o código FPAS 574-0
(ESTABELECIMENTO DE ENSINO).
Segundo consta no Relatório Fiscal, em cumprimento de decisão judicial, a União
procedeu a constituição do crédito tributário, a fim de evitar a decadência, com suspensão da
exigibilidade, nos termos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal sob no
2007.70.01.000302-0/PR, em que se busca o reconhecimento do Instituto Filadélfia de Londrina
como devedor de Contribuições Previdenciárias Patronais, em virtude de não fazer jus à
imunidade prevista no artigo 195 § 7° da Constituição Federal e não preencher todos os
requisitos do artigo 55, da Lei n° 8.212/91.
A Recorrente assevera que em nenhum momento o juiz entendeu que estariam
presentes os requisitos autorizadores ao reconhecimento das irregularidades apontadas,
autorizando apenas que a União procedesse a constituição do crédito tributário a fim de evitar a
decadência, afirmando que o indeferimento das renovações de 2000 e 2003 pelo CNAS, por não
atendimento ao artigo 3o, inciso II do Decreto 2536/98, causou grande estranheza, uma vez que
há um despacho na Nota Técnica comprovando a validade e o recebimento destas inscrições.
Afirma que a interpretação sistemática do art. 150, VI, e §7o do art. 195, com a
norma do art. 146 II, todos da Constituição Federal, deixam claro que as imunidades tributárias
só podem ser reguladas por lei complementar, não podendo de forma alguma ser reguladas
mediante lei ordinária.
Aduz que, não obstante seu comprovado direito à imunidade constitucional pelo
cumprimento dos requisitos lei complementar (Código Tributário Nacional), cumpre também
com todas as determinações contidas no artigo 55 da Lei 8.212/91.
Assevera acerca da inexistência de ATO CANCELATÓRIO DAS ISENÇÕES
que deflagre um novo pedido isentivo.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

Pois bem.
Como é cediço, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal,
a qual afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se materialmente
prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas a Lei Complementar é o
veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos materiais para a fruição da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
As normas dos artigos 194 e 195 da Constituição Federal que tratam do conceito
de seguridade social e da forma de seu financiamento estão redigidas da seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A propósito, as entidades beneficentes de assistência social são pessoas jurídicas
de direito privado constituídas sob a forma de associações, e para tanto não têm por finalidade a
busca pela vantagem econômica para seus fundadores, dirigentes e associados, na medida em
que desenvolvem atividades econômicas em prol de terceiros objetivando promover sua
integração à vida comunitária.
Nesse diapasão, cabe destacar que após longas disputas judiciais acerca das regras
aplicáveis a aferição da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social, o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n°
566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O Supremo determinou que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária
diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de haver
inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador do
modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém, mantendo
hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar trecho do Voto do Ministro Gilmar Mendes na
ADI 4480, ao fazer referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade
de assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF,
passamos à análise do caso concreto a partir da forma de realização do lançamento e da sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
Apesar de a acusação fiscal ter trazido aos autos como motivação para a
constatação de que a Recorrente deixou de ostentar a sua condição de Entidade Beneficente de
Assistência Social, apenas o fato de existir ação judicial, procedendo para tanto a um novo
enquadramento do FPAS 574-0 (ESTABELECIMENTO DE ENSINO), para a constituição do
crédito tributário pelo lançamento, haveria a necessidade da verificação e explicitação das
efetivas irregularidades incorridas pela entidade para a perda da imunidade e o novo
enquadramento indicado na acusação fiscal.
Dessa forma, necessário se faz a análise dos fatos ocorridos a partir das
informações colhidas no presente processo, trazidas pela entidade Recorrente, bem como em
resposta à Resolução de diligência, para que se verifique a regularidade do lançamento, da forma
como procedido.
Em razão do processo em tela ser híbrido daquele 11634.000638/200876, e tendo
em vista que a Resolução 2403000.230 teve os mesmos efeitos da decidida no referido processo,
importante colacionar aos autos os principais argumentos da decisão proferida na Resolução no
2403-000.229, e que, por bem descrever toda a sequência dos fatos ocorridos no presente caso,
peço licença para trazer ao voto em acréscimo às razões de decidir, conforme a seguir aduzido.
Por iniciativa do Ministério Público Federal foi interposta Ação Civil Pública em
face da Recorrente, da qual derivou o presente lançamento fiscal.
Sustentou o Ministério Público Federal que segundo parecer de Auditoria Fiscal,
constataram-se irregularidades na concessão do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social) outrora expedidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Ressaltou-se a inexistência nos autos, da Cópia da Ação Civil Pública, da
Informação Fiscal exarada pela Auditoria fiscal e tampouco do exigível ATO CANCELATÓRIO
das isenções emitido pela então competente Autoridade Administrativa, vez que o lançamento
foi realizado sob a égide da Lei no 8.212/91.
No que se refere a Informação Fiscal e ao ATO CANCELATÓRIO, o Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social baixou a Portaria no 3015, de 15 de fevereiro de 1996
a seguir parcialmente transcrita:
Considerando a necessidade de uniformizar procedimento do Instituto Nacional de
Seguro Social e do Conselho de Recursos da Previdência Social com relação às
entidades filantrópicas;
Considerando que não se pode exigir a contribuição social sem o respectivo fato
gerador, e Considerando, ainda, que se há de resguardar, nos processos administrativos,
o direito de defesa, resolve:
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

Art. 1o O Instituto Nacional de Seguro Social INSS, pelo seu órgão próprio, ao fiscalizar
a pessoa jurídica que esteja no gozo de isenção de contribuição social para a
manutenção da Seguridade Social prevista no art. 195, § 7o da Constituição, verificando
que não está sendo atendida condição exigida para a manutenção do privilégio emitirá
informação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a sua perda.
Art. 2o A entidade a que se refere o artigo anterior será cientificada do inteiro teor da
informação fiscal, sugestões e conclusões emitidas pela Administração e terá o prazo de
30 dias para a apresentação de defesa e produção de provas.
Art. 3o Apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte
interessada, o INSS decidirá acerca do cancelamento da isenção, emitindo, se for o
caso, o Ato Cancelatório.
Art. 4o Cancelada a isenção a entidade terá o prazo de 30 dias, contados da ciência da
decisão, para interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos da
Previdência Social.
§ único. O Conselho de Recursos da Previdência Social dará prioridade para a
distribuição e julgamento do recurso a que se refere
este artigo.
Art. 5o Transitada em julgado decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social
que negue provimento ao recurso a que se refere o
artigo anterior, o INSS lavrará e emitirá Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, se
for o caso.
Art. 6o Os Presidentes das Câmaras de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social deverão devolver à origem os processos pendentes de julgamento e
que não tenham seguido o procedimento determinado nesta Portaria.
§ único. O INSS, uma vez recebido o processo, deverá anular o feito a
partir do momento em que se verificar o vício de contraditório ou o cerceamento de
defesa.
Art. 7o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Sem mencionar que a sobredita Portaria tivesse sido observada, consta no Recurso
apresentado às fls. 636 que em 02 de março de 2007 a Justiça Federal autorizou que a União
procedesse a constituição dos créditos tributários, a fim de evitar a decadência.
Na referida sentença, no que pertine à pretendida declaração de que o contribuinte
não ostentava a condição de entidade beneficente, bem como sem entrar no mérito da alegada
nulidade dos atos do Conselho Nacional de Assistência Social, o Magistrado, alegando ter
procedido a análise perfunctória entendeu que as circunstâncias descritas afigurar-se-iam
verificáveis apenas após o contraditório e eventual produção de provas. Ato contínuo autorizou o
lançamento por prudência – que mais tarde em sentença definitiva seria classificado de
provisório tão somente para evitar hipótese decadencial, e ainda que se expedisse ofício ao
Conselho Nacional de Assistência Social determinando que no prazo de 90 dias fosse decido a
Representação Administrativa informado pelo Autor no processo 71010.002578/200542,
pendente de julgamento desde 2005. Aduz que não consta dos autos a referida Representação
Administrativa.
Do acima exposto, tem-se que a decisão de mandar constituir os créditos foi
tomada sem adentrar ao mérito, mediante análise superficial das razões que supunham a nulidade
na concessão dos Atos do Conselho Nacional de Assistência Social.
Cumpre notar que no Relatório Fiscal não se colacionaram provas da perda da
isenção e tampouco se faz referências a Informações Fiscais ou Atos Cancelatórios. A motivação
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

da autuação sequer fora constatações da autoridade autuante mas tão somente em cumprimento
da sentença em comento, conforme se destaque do Relatório de acusação fiscal.
Não constando dos autos o MPF - Mandado de Procedimento Fiscal, da busca no
sítio da RFB verificou-se que, a informação de que a ação fiscal era para constituir o crédito
“autorizado” pela sentença, não se encontrava registrada no documento. Da forma como foi
expedido o MPF, tratou-se de procedimento de rotina, vez que o fisco não necessita de
autorização para efetuar lançamentos, nos termos em que estabelecido no art. 142 do Código
Tributário Nacional.
No entanto, conforme se observa do Relatório Fiscal, o lançamento foi realizado
na forma da sentença da Ação Civil Pública no 2007.70.01.0003020, exarada em 02 de março de
2007, às fls. 636, que no item 2 autorizou a constituição do crédito tributário para evitar a
decadência.
Em suma, a decisão judicial julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
por falta de interesse processual, com relação à anulação das renovações do CEAS no
28987.013043/199506, validade de 01.01.1995 a 31.12.1997, e no 44006.002230/199734,
validade de 01/01/1998 a 31/12/2000; julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo
com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC; ressalvou que, apesar do julgamento
de improcedência, o lançamento provisório permanece válido pois não se tem notícia de que o
IFL obteve as renovações do CEAS, referentes aos triênios de 01.01.2001 a 31.12.2003 e
01.01.2004 a 31.12.2006 (pedidos nos 44006.005321/2000-71 e 71010.003037/2003-70), haja
vista os indeferimentos desses pedidos (Resolução 083/2007, DOU de 28.05.2007). Contudo,
como foi deferido o pedido de renovação do CEAS, processo no 71010.004042/200642, para o
triênio de 01/01/2007 a 31/12/2009, o lançamento deve ser adequado, com exclusão das
competências de 2007.
Transcrevo a seguir trechos do Voto de resolução para uma melhor observação do
contexto ora analisado:
DA SENTENÇA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2011
Acessei em 12 de fevereiro de 2014 o sítio do TRF PR em busca de elementos da
sobredita ação e ali se registra que após longa tramitação, em 10 de fevereiro de 2011
ressalte-se, após a data do julgamento de primeira instância realizado em , 06 de
março de 2009, na forma do Acórdão 0621.239 – exarado pela 5° Turma da Delegacia
de Julgamento de Curitiba – PR - DRJ/CTA – MM Juiz Federal Substituto Roberto
Lima Santos, exarou sentença que, em 11/09/2012, teve Lavrada Certidão de Baixa
Definitiva.
No Relatório da Ação Civil Pública 2007.70.01.0003020 em comento, aduz que a
referida ação fora provocado pela Receita Federal Previdenciária do Brasil em
Londrina que, visando ao indeferimento dos processos de renovação dos
Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social requeridos pela
Recorrente, protocolou junto ao Conselho Nacional de Assistência Social
representação administrativa (processo no 71010.002578/200542) que, todavia,
encontra-se pendente de julgamento desde 2005.
Me ocorre ressaltar que se o fato motivador do lançamento (a representação
administrativa) sequer fora julgado por ocasião do lançamento, não se pode atribuir
solidez a decisão de lavrar a autuação ainda que para prevenir decadência.
O que ficou contestado pela então Receita Previdenciária foi a concessão dos
certificados que tendo a fiscalização entendido concedidos de forma incorreta
representou junto ao Conselho Nacional de Assistência Social que, como visto alhures,
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

até pelo menos 10 de fevereiro de 2011 data da sobredita sentença, não obtivera
resposta da representação.
O MPF incorporou a tese aquiesceu o pedido e a submeteu ao judiciário na forma
parcialmente transcrita do Relatório da Sentença:
“RELATÓRIO
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do
Instituto Filadélfia de Londrina e da União em que pretende o reconhecimento do
primeiro réu como devedor das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, por
não fazer jus à imunidade prevista no artigo 195, §7o, da CF, tendo em vista que não
preenche os requisitos estatuídos pelo artigo 55, da Lei no 8.212/91.
Sustenta que em auditoria fiscal realizada pela Delegacia da Receita Federal
Previdenciária do Brasil em Londrina foi constatado que o primeiro réu, por não
cumprir o requisito atinente à aplicação do percentual mínimo de 20% da receita bruta
em assistência social em alguns exercícios, não poderia ter renovado o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, tampouco se manter isento da cobrança da
contribuição patronal, nos termos do artigo 3o, inciso VI, do Decreto no 2.536/98 e do
artigo 55, da Lei no 8.212/91.
(...)
Informa que a Delegacia da Receita Federal Previdenciária do Brasil, visando ao
indeferimento dos processos de renovação dos Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social requeridos pelo primeiro réu, protocolou junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social representação administrativa (processo no 71010.002578/200542)
que, todavia, encontra-se pendente de julgamento desde 2005.
Postula a antecipação de tutela com vistas à declaração de que o primeiro réu não
ostenta a condição de entidade beneficente de assistência social para os fins do artigo
195, §7o, da CF ou do artigo 55, da Lei no 8.212/91, bem como da nulidade dos atos do
Conselho Nacional de Assistência Social que certificam o primeiro réu como tal.
Pleiteia, ainda, autorização para que o INSS ou a União (Delegacia da Receita Federal
do Brasil Previdenciária) constitua os créditos tributários referentes aos períodos
anteriores à propositura desta ação e ainda não decaídos, bem como realize a devida
cobrança administrativa e sua execução provisória.”
DOS PEDIDOS DOS AUTORES
Extraído das fls. 27, tem-se os pedidos dos autores baseado na representação da então
Receita Previdenciária :
“A pretensão do autor da ação está lastreada em dois fundamentos: (i) "não aplicação do
percentual mínimo de 20% de sua receita bruta em gratuidade" (fl.16); (ii) com relação
a estes gastos com gratuidade, a constatação pela auditoria do INSS de que as bolsas de
estudo e descontos foram e costumam ser "concedidos pelo Instituto Filadélfia de
Londrina a funcionários (por força de acordo coletivo ou convenções coletivas) e
professores da própria Instituição e distribuídas uniformemente e indistintamente a
todos os seus alunos, não caracterizando, assim, gastos ou despesas com assistência
social. As bolsas de estudo/descontos, na forma como são concedidas, apresentam-se
como liberalidade da entidade, pois são concedidas com base em situação de carência"
(fl.17).”
Assente em laudo pericial, às fls, 31 o Magistrado concluiu que :
“Em resumo, a prova pericial comprovou que:(i)o Instituto Filadélfia de Londrina vem
aplicando, com o título de "Despesas com Filantropia", valores maiores do que o
percentual de 20%;(ii)os valores das contribuições previdenciárias patronais, sempre
foram inferiores ao valor das despesas com filantropia;(iii)as bolsas de estudo e
descontos concedido aos funcionários, professores e familiares não eram computados no
cálculo da aplicação de 20% para efeito de verificação das despesas com
filantropia;(iv)a concessão de bolsas e descontos a funcionários, professores e familiares
não era concedida indiscriminadamente, pois podia ser negada se não fossem atendidos
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

alguns requisitos;(v)a concessão de bolsas aos alunos é feita através de procedimento
específico para tal fim, tendo sido constatados diversos processos de indeferimento de
pedidos de concessão de bolsas;(vi)não havia irregularidades na contabilidade da ré
a título de assistência social e filantropia.
O resultado da prova pericial não dá margem a outro julgamento, senão o de
improcedência, na medida em que o MPF não conseguiu provar os fundamentos que
embasam a ação, seja no sentido da não aplicação do percentual mínimo de 20% em
gratuidade, seja no de que estes gastos ou despesas com gratuidade não ostentam caráter
de assistência social.”
DO DISPOSITIVO DA AÇÃO
“3. DISPOSITIVO.
Ante o exposto ,julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de
interesse processual, forte no art. 267, VI do CPC, com relação à anulação das
renovações do CEAS no 28987.013043/199506, validade de 01.01.1995 a 31.12.1997, e
no 44006.002230/199734, validade de 01/01/1998 a 31/12/2000.
No que resta, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução
de mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC.
Saliento, por oportuno, que, apesar do julgamento de improcedência, o lançamento
provisório de fls. 389/393 permanece válido (com a ressalva feita abaixo), pois, como já
assentado na decisão de fls. 484/485, não se tem notícia de que o IFL obteve as
renovações do CEAS, referentes aos triênios de 01.01.2001 a 31.12.2003 e 01.01.2004 a
31.12.2006(pedidos nos 44006.005321/2000-71 e 71010.003037/2003-70), haja vista os
indeferimentos desses pedidos (Resolução 083/2007, DOU de 28.05.2007).
Contudo, como foi deferido o pedido de renovação do CEAS, processo no
71010.004042/200642, para o triênio de 01/01/2007 a 31/12/2009, o lançamento deve
ser adequado, com exclusão das competências de 2007.
Sem custas e honorários (art. 18 da Lei 7.347/85)
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive de que na subida do processo ao TRF da
4a Região os autos serão digitalizados, passando a tramitar no meio eletrônico (sistema
e-Proc) por força do disposto em resolução, sendo obrigatório o cadastramento dos
advogados na forma do artigo 5o da Lei 11.419/2006.”
[...]
Retornando ao documento de fls. 636, colacionado pela Recorrente em sede recursal,
consta que em 02 de março de 2007 , consta que o magistrado decidiu que se expedisse
ofício ao Conselho Nacional de Assistência Social determinando que no prazo de 90
dias fosse decido a Representação Administrativa informada pelo Autor no processo
71010.002578/200542, então pendente de julgamento desde 2005.
É de se trazer à lume o fato de às fls. 418 documento datado, 17 de novembro de 2008,
onde se registra que não obstante a representação fiscal em tela a Recorrente obteve
certidão concedida pelo Ministério da Justiça :
[...]
O fato encimado não passou desapercebido pelo magistrado que ao exarar a sentença
última em 10 de fevereiro de 2011 no Dispositivo do voto manifestou-se na forma
abaixo transcrita:
“Contudo, como foi deferido o pedido de renovação do CEAS, processo no
71010.004042/200642, para o triênio de 01/01/2007 a 31/12/2009, o lançamento deve
ser adequado, com exclusão das competências de 2007”
CONCLUSÃO
Em razão de tudo que foi exposto, determino que os autos retornem em diligência para
que se providencie :
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

- cópias ou informações das renovações do CEAS, referentes aos triênios de 01.01.2001
a 31.12.2003 e 01.01.2004 a 31.12.2006 (pedidos nos 44006.005321/200071 e
71010.003037/200370;
- cópia da Informação Fiscal ;
- cópia do ATO CANCELATÓRIO emitido pela Autoridade administrativa impedindo
que a Recorrente usufruísse dos benefícios de isenção então tidos como indevidos;
- cópia da representação administrativa junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social no processo 71010.002578/200542;
- cópia da resposta da representação fiscal junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social no processo 71010.002578/200542; e
- informação sobre eventual impugnação do Ato Cancelatório, bem como em caso
positivo o número do respectivo processo.
Em resposta à Diligência e dentre os inúmeros documentos adunados aos autos, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil apresentou o Relatório de fls. 926/939, em que traz um
relato da manifestação da entidade, os documentos apresentados e os colhidos através das buscas
ao sistema de arquivos da Receita Federal, trazendo, em suma, as seguintes informações:
c) Identificamos no referido processo páginas 161 a 178, cópia do documento
“informação fiscal” formalizada em 19/12/2001 pelo então Auditor Fiscal da
Previdência Social com a finalidade de verificar se a Entidade cumpre ou cumpriu todos
os pressupostos básicos necessários à concessão ou manutenção da isenção das
contribuições sociais quota patronal, no período de 1991 a 2001, na qual conclui que a
entidade Instituto Filadélfia de Londrina não atende cumulativamente, todos os
requisitos da legislação vigente e sugeri o encaminhado do processo ao Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS. (documento em anexo).
d) Localizamos nas páginas 194 a 216 do referido processo físico, cópia do documento
“Relatório de Auditoria Fiscal” formalizado em 13/10/2005 pelo então Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil com a finalidade de constatar se a entidade cumpriu ou
cumpre todos os pressupostos básicos necessários à manutenção da isenção das
contribuições sociais quota patronal, assim como da regularidade do Registro e posse do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS – expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social e em síntese a análise da aplicação anual de
pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta proveniente da venda de serviços e de
bens não integrantes do ativo imobilizado dos valores considerados gratuidades,
constantes dos demonstrativos contábeis.
e) Finalizando, extraímos do mencionado processo cópia da “Representação
Administrativa”, fls. 229 a 231, de 13/10/2015 (documento em anexo) elaborada em 13
de outubro de 2005 pelo então Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para análise e
posterior encaminhamento para o Ministério Público Federal, Procuradoria da
República do Município de Londrina, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome e ao Conselho Nacional de Assistência Social em decorrência da entidade não
comprovar aplicação dos 20% (vinte por cento) em gratuidade para alunos que
efetivamente sejam carentes e necessitados.
07. CONCLUSÃO:
7.1 Diante os fatos narrados acima e considerando o resultado da diligência ao que
dispõe a Resolução no 2403-000.229 e 2403.000.230 relativas aos Processos
Administrativos Fiscais sob n°s 11634.000638/2008-76 e 11634.000639/2008-11,
esclarecemos e cumprimos o que segue:
a) Quanto às cópias ou informações das renovações do CEAS, referente aos triênios de
01.01.2001
a
31.12.2003
e
01.01.2004
a
31.12.2006,
pedidos
sob
n°s
44006.005321/2000-71 e 71010.003037/2003-70, esclarecemos que os mesmos foram
encaminhados na época ao Conselho Nacional de Assistência Social conforme consultas
públicas realizadas junto ao Sistema de Informações do Conselho Nacional de
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

Assistência Social e que conforme estas consultas os processos encontram-se naquele
órgão no status de “Indeferimento” e sobre os quais não temos acesso.
7.2
Identificamos na DRF/LON-SAORT-PR o processo físico sob no
16366.003132/2007-69, de 11/06/2007 do Ministério da Fazenda, número este
cadastrado em decorrência da incorporação do acervo advindo da Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência, processo que converge e centraliza o
encaminhamento dos atos concernentes aos pedidos de isenções das contribuições
patronais previdenciárias, dos quais extraímos documentos para instruir a presente
diligência, a saber:
a) Localizamos e estamos anexando cópia de “Informação Fiscal” de 19/12/2001, fls.
161 a 178, do “Relatório de Auditoria Fiscal” de 13/10/2005, fls. 194 a 216; e
“Representação Administrativa” de 13/10/2005, fls. 219 a 231, cuja síntese do contexto
narramos em tópicos anteriores.
b) Quanto as cópia do ATO CANCELATÓRIO emitido pela Autoridade administrativa
impedindo que a Recorrente usufruísse os benefícios de isenção então tidos como
indevidos me reporto novamente a consulta no Sistema de Informações do Conselho
Nacional de Assistência Social nas quais constam como processos indeferidos, sendo
que, o órgão de origem no caso a Secretaria da Receita Federal do Brasil não teve
qualquer gerência sobre o referido Ato, vista que o Art. 233 da Instrução Normativa n°
971, de 13 de novembro de 2009 dispôs que a partir de 30 de novembro de 2009,
deixaram de ser emitidos ato declaratório e ato Cancelatório de isenção, e que os
pedidos pendentes de apreciação no âmbito da RFB, no caso em questão estavam
pendentes, serão encaminhados à unidade competente para verificação dos requisitos de
isenção na época do fato gerador, cujo texto da Instrução Normativa, reproduzimos a
seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos Ato Declaratório
e Ato Cancelatório de Isenção.
§ 1o Os pedidos de reconhecimento de isenção pendentes de apreciação no âmbito da
RFB serão encaminhados à unidade competente para verificação do cumprimento dos
requisitos de isenção vigentes na data do fato gerador.
§ 2o Verificado o direito à isenção anterior a 30 de novembro de 2009, certificar-se-á o
direito à restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até 29 de
novembro de 2009."(NR) c) Quanto a Representação Administrativa processo n°
71010.002578/2005-42 conforme consulta pública na página pública do SICNAS o
mesmo tramitou naquele órgão no período entre 21/12/2005 a 06/04/2009 e o último
registro consta encaminhamento ao “Serviço de Arquivo” naquele órgão, sobre o qual
não temos acesso.
d) A respeito de eventual impugnação do Ato Cancelatório, bem com em caso positivo
o número do respectivo processo o que temos a informar pelas pesquisas elaboradas na
página pública do SICNAS que em decorrência de alterações na legislação na época os
processos tramitaram junto ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,
portanto, não ocorreu no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil a emissão do
Ato Cancelatório.
08. A diligência se concentrou na coleta dos documentos objeto das resoluções em
epigrafe e narramos síntese dos fatos sem proceder qualquer julgamento ou juízo de
valor.
De acordo com os documentos adunados aos autos intitulados de “Relatório de
Auditoria Fiscal” de 13/10/2005 e “Representação Administrativa” de 13/10/2005, que
respaldaram a ação judicial motivadora do lançamento ora combatido, verifica-se que os
fundamentos inseridos nesses documentos são o fato de a entidade não ter comprovado a
aplicação dos 20% (vinte por cento) da receita bruta em gratuidade para alunos que efetivamente
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

sejam carentes e necessitados, para que tenha o direito à isenção, o que é corroborado no
Acórdão da Apelação Cível do processo judicial.
Quanto às informações relativas às renovações do CEAS, referente aos triênios de
01.01.2001 a 31.12.2003 e 01.01.2004 a 31.12.2006, pedidos sob n°s 44006.005321/2000-71 e
71010.003037/2003-70, em consultas dos processos verifica-se que os mesmos encontram-se
naquele órgão no status de “Indeferimento” e sobre os quais a Receita Federal do Brasil afirmou
não ter tido acesso.
Ressalte-se que a entidade detinha o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS, protocolou o pedido de renovação do Certificado relativo aos
triênios 01/01/2001 a 31/12/2003 e 01/01/2004 a 31/12/2006, o que foi indeferido através da
Resolução no 83, de 17 de maio de 2007, por não atender ao artigo 3o, inciso II do Decreto
2536/98, tendo a entidade apresentado manifestações contra o indeferimento e requerido o seu
recebimento em grau de recurso para fins de reconsideração da decisão do CNAS, porém não se
tem notícia de que referido pedido tenha sido apreciado.
Com relação à cópia requerida pela Resolução do ATO CANCELATÓRIO
emitido pela Autoridade administrativa impedindo que a Recorrente usufruísse os benefícios de
isenção então tidos como indevidos, a autoridade fiscal afirma que não se obteve acesso ao
referido documento. Em resposta a Diligência se reportou apenas à consulta ao Sistema de
Informações do Conselho Nacional de Assistência Social em que consta como processos
indeferido, porém sem acesso ao documento.
Assevera ainda a informação fiscal, em resposta à Resolução, que, “o Art. 233 da
Instrução Normativa n° 971, de 13 de novembro de 2009 dispôs que a partir de 30 de novembro
de 2009, deixaram de ser emitidos ato declaratório e ato Cancelatório de isenção, e que os
pedidos pendentes de apreciação no âmbito da RFB, no caso em questão estavam pendentes,
serão encaminhados à unidade competente para verificação dos requisitos de isenção na época do
fato gerador”.
No que tange a Representação Administrativa processo n° 71010.002578/2005-42
que também deu ensejo à ação interposta pelo Ministério Público e que serviu de respaldo ao
lançamento objeto do presente processo administrativo, conforme consulta pública na página do
SICNAS, consta encaminhamento ao “Serviço de Arquivo”, sobre o qual a diligência também
não teve acesso.
Observa-se, pelo próprio relatório de diligência, que o lançamento não se
respaldou em elementos concretos que indicassem os motivos suficientes pelos quais a entidade
Recorrente não faria “jus à imunidade prevista no artigo 195 § 7o da Constituição Federal, tendo
em vista não preencher todos os requisitos do artigo 55, da Lei n° 8212/91. Toda a instrução do
processo foi realizada após o lançamento, tanto por parte do contribuinte, pelo julgador
administrativo e pela auditoria fiscal após a diligência e, mesmo assim, não se obtém essa
resposta.
Conforme visto, o “Relatório de Auditoria Fiscal” e a “Representação
Administrativa” que respaldaram a Ação Civil Pública e, por conseguinte, motivaram o
lançamento, falam acerca do descumprimento da regra de gratuidade que estabelecida no inciso
III da Lei no 8.212/91, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal
(ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Destarte, não há na acusação fiscal, construção de argumentos ou esclarecimentos
de fatos explicitando as razões de a Recorrente não ser considerada detentora da imunidade. A
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

simples alegação de contrariedade ao artigo 55 da Lei no 8.212/91 sem estabelecer um nexo
causal de existência de fatos que indiquem de que forma ocorreu o descumprimento de
formalidades e a razão de a entidade não se revestir dos requisitos estabelecidos no CTN para
que fosse afastada a sua condição de entidade imune não se sustenta em simples alegação.
Apenas existe a afirmação no lançamento, com a indicação de prova emprestada, que seria a
ação do Ministério Público, porém, sem juntada de documentos e sem especificação dos motivos
de não mais fazer jus ao FPAS de Entidade Beneficente.
Os próprios Fundamentos Legais do Débito, contidos no lançamento, sequer
indicam qual dispositivo do artigo 55 da Lei no 8.212/91 foi contrariado, haja vista não fazer
referência ao referido dispositivo legal. A afirmativa na acusação fiscal de que a “entidade
deixou de ostentar a sua condição de Entidade Beneficente de Assistência Social”, não encontra
respaldo na Ação Civil Pública, indicado no item 1 do título II – PROCEDIMENTO FISCAL do
Relatório Fiscal como fundamento do lançamento.
O lançamento sequer indica que a motivação seria a falta de renovação do CEAS,
ou mesmo qual inciso do artigo 55 estaria sendo descumprido para verificar se esse requisito
seria adequado ao artigo 14 do CTN. Não há, no lançamento, delimitação de qualquer infração
praticada pela entidade.
Todos os argumentos inseridos nas decisões judiciais que serviram de base para o
lançamento sustenta justamente o contrário, que a entidade se reveste da condição de entidade
imune e que cumpriu os requisitos inseridos no Código Tributário Nacional, confirmados
inclusive por perícia judicial.
Registre-se ainda que em 17 de novembro de 2008, não obstante o arquivamento
da representação fiscal, a Recorrente obteve certidão concedida pelo Ministério da Justiça, nos
seguintes termos:
CERTIDÃO Finalidade: Apresentação de relatório anual de serviços para fins de
manutenção do Título de Utilidade Pública Federal:
Validade: 30 de Abril de 2009 CERTIFICO que a instituição INSTITUTO
FILADÉLFIA DE LONDRINA, CNPJ 78.624.202/000100, declarada de utilidade
pública federal publicada no Diário Oficial da União em 25 de Fevereiro de 1981;
apresentou seu relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de receitas e
despesas referentes ao ano de 2007, como exigido pelo art. 4.° da Lei 91/35 e pelo art.
5o do Decreto 50.517/61, pelo que mantém o título em referência.
Não obstante o prazo de validade da presente certidão, o Ministério da Justiça poderá
eventualmente cassar o título se for comprovada, através de processo administrativo,
qualquer infração às normas que disciplinam a declaração de utilidade pública federal.
Caberá aos interessados verificar acerca da manutenção do título desta entidade, bem
como da existência de processo administrativo em trâmite, no endereço eletrônico
http://www.mj.gov.br/CNEsPublico.
Diante de todo o exposto, constata-se que no presente caso o lançamento não foi
suficientemente motivado, não foi realizado com base em verificações de descumprimento de
requisitos ao gozo da imunidade. Não foi demonstrado o fato concreto que autorizasse a
fiscalização a empreender um lançamento tendo como fundamento não estar a entidade
contemplada com a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF e por não preencher os requisitos
do artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Dessa forma, não há como prevalecer o lançamento em face da sua total
insubsistência.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000639/2008-11

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a insubsistência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital